Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-80.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOLO DE SUBTRAÇÃO. GRAVE AMEAÇA VINCULADA À INVERSÃO DA POSSE. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).
II - Questões em discussão
2. Definir se há prova suficiente do dolo de subtração e da grave ameaça instrumentalmente dirigida à inversão da posse do bem.
III - Razões de decidir
3. O crime de roubo exige prova segura do dolo de subtrair e da grave ameaça ou violência instrumentalmente vinculada à inversão da posse.
4. A palavra da vítima, para fundamentar condenação, deve apresentar coerência interna e consonância com os demais elementos probatórios.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, e 157, caput; CPP, art. 386, inciso III.